Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. REPARTIÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do fundo.
2. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994.
3. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) por qualquer outro índice que não seja estabelecido em legislação de regência do programa.
4. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. A propositura de demanda fundada em eventual responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. por má administração o saldo de contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) sem a juntada de prova do ato ilícito imputado à instituição financeira impõe a rejeição dos pedidos indenizatórios formulados.
6. O autor da demanda não pode repassar ao réu o ônus probatório que lhe compete, especialmente nos casos de alegação de cometimento de atos ilícitos na correção monetária de valores depositados em instituições financeiras, onde a comprovação de que os índices eventualmente aplicados estariam em desconformidade com as normas que regulam a matéria constitui diligência acessível a ele.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.